Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706528-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA IMPETRANTE: KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA (impetrante/paciente), em nome próprio, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que decretou sua prisão preventiva, a partir de representação policial no IP 544/2022-12aDP (Oc. Pol. no 39.910, 39.884 e 46904/2022 – DP Eletrônica). Em suas razões (ID 44013445), o impetrante/paciente relata que sua prisão preventiva foi decretada, no dia 05 de janeiro de 2023, pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, do art. 297 c/c o art. 304, do art. 155, § 4o, inc. II, do art. 171, § 2o-A, todos do Código Penal, sob os fundamentos de existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Alega que os crimes supostamente cometidos ocorreram sem violência ou grave ameaça e que “não foi encontrado com o acusado e nem em sua residência nenhum objeto que o ligue a qualquer prática criminosa, ou seja, não há nada material suficiente o bastante para que justifique tal medida de prisão preventiva”. Afirma ser primário, ter residência física e alega ausência de motivação idônea para decretação da prisão preventiva, defendendo a sua imediata soltura. Requer, liminarmente, a revogação da decisão que manteve a prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem para garantir a sua liberdade provisória. A impetração veio desacompanhada de documentos, razão pela qual foi determinado que fosse emendada (ID 44052414). O impetrante/paciente trouxe a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu pedido de liberdade provisória (Ids 44226910 e 44226912). É o relatório. A decisão atacada consignou que houve representação formulada por autoridade policial em exercício na 12a DP, no bojo da qual já foram deferidas busca e apreensão, sequestro/bloqueio de bens e valores e afastamento de sigilo bancário e a ampliação do objeto da medida para, a partir daquele momento, requerer a prisão preventiva dos investigados Daniela Rodrigues Dourado Aguirre de Faria, Valter Ferreira de Faria Junior, Rafael Camilo Alves, Jaqueline Cardoso dos Santos, Krislian Layson de Oliveira (paciente) e Maurício Lima da Silva. Sobre a necessidade de decretação da prisão cautelar, a decisão assim se manifestou: “[...] Por seu turno, o fundamento da prisão cautelar se consubstancia na garantia da ordem pública, ameaçada pela especial periculosidade dos representados, revelada pelo modo de execução dos crimes e; pelo risco concreto e atual da reiteração delitiva. De fato, os documentos carreados aos autos, notadamente do relatório no 6185/2022-SIG-12a DP (Id 137637367), sinalizam para a existência de ORCRIM especializada em obter vantagens indevida mediante fraude/estelionato. Segundo o apurado, o modo de agir do grupo consiste na emissão de certificados digitais com uso de documentos falsos. Também por meio de uso de documentos falsos, o grupo constitui empresa de fachada e realizam transações como abertura de contas bancárias, contratação de empréstimos junto às instituições financeiras e utilização de limites de cartões de crédito fornecidos por estas instituições. Além disso, os investigados se utilizam de documentos contrafeitos e cartões clonados para locar veículos e em seguida realizar a transferência para “nomes falsos”, após o que efetuam a venda para terceiros de “boa-fé”, tudo isso com auxílio de pessoas do DETRAN e de despachantes. Ainda segundo a autoridade policial, a análise dos documentos e do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, o grupo é liderado por DANIELA RODRIGUES DE FARIA e VALTER FERREIRA DE FARIA JUNIOR que, além de aliciar comparsas, são responsáveis pela falsificação de documentos. Integram também a ORCRIM: a) KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA, que além de exercer função de comando existem três CPFs a ele vinculado; b) MAURÍCIO LIMA DA SILVA, funciona tem a função de autenticar fraudulentamente documentos, além de funcionar como “laranja” constituindo empresa de fachada; c) JAQUELINE CARDOSO DOS SANTOS executa diversos crimes com o nome fictícios de Ana Clara Mendes Ribeiro e; d) RAFAEL CAMILO ALVES é o responsável por receber encomendas da ORCRIM, sobretudo cartões bancários em nome de terceiros. O que reforça meu convencimento sobre o risco de reiteração criminosa é o fato de que somente entre fevereiro e agosto de 2022 o grupo praticou 16 crimes de estelionatos contras rede hoteleira, com prejuízo de R$ 196.000,00. Não é só. Com o grupo foi apreendido cerca de 100 cartões bancários contrafeitos; a ele é imputado o furto mediante fraude de 6 (seis) veículos de locadora de veículos; além de diversos contratos de empréstimos fraudulentos com instituições financeiras. Assegurou, ainda a autoridade policial que os golpes aplicados pela ORCRIM alcançam cifras de milhões de reais. [...]”. A decisão afrontada ressalta a presença dos requisitos da segregação cautelar e a periculosidade concreta do acusado, que é apontado como um dos líderes da organização criminosa, que tem causado prejuízo de milhões de reais às vítimas. A prisão preventiva está lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública, uma vez que a liberdade do paciente e de seus comparsas desafia a paz social, razão pela qual a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e para resguardar a credibilidade da Justiça. Embora reconhecendo as condições pessoais favoráveis do paciente, neste juízo de cognição sumária é prudente aguardar a oitiva do juiz e do agente fiscalizador da lei. Trata-se de apuração de participação em sofisticada ORCRIM que tinha por escopo a prática de estelionato, furto mediante fraude, falsificação e uso de documento público falso, dentre outros crimes. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal, por isso INDEFIRO, ao menos neste momento inicial, a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR